Tribunal: TJDFT
Processo: 0756602-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VESTIBULAR. FUNDAÇÃO UNB. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. VEDAÇÃO DE ACESSO AO RESULTADO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. A verificação de ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, deduzida pela parte embargada, corresponde ao mérito recursal, devendo ser rejeitada a preliminar de descabimento dos embargos de declaração.
3. Não há contradição no fundamento do acórdão, no sentido de que o art. 44, § 1o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) atribui às instituições de ensino superior o dever de tornar público o resultado do processo seletivo, e, ao mesmo tempo, afasta a necessidade de a Fundação Universidade de Brasília (FUB/UnB) integrar o polo passivo da demanda, pois a obrigação de disponibilizar os resultados das provas foi delegada contratualmente ao executor do certame, que assumiu a responsabilidade pela operacionalização do processo seletivo, incluindo a divulgação dos resultados.
4. Não há omissão quando o acórdão contempla, de forma expressa e exaustiva, as teses e os dispositivos legais indicados pela parte.
5. A configuração da litigância de má-fé pressupõe a prova de que a parte agiu com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa da parte embargante, pois não demonstrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
6. O prequestionamento não depende de expressa menção ao dispositivo legal correspondente ao tema controvertido, mas, sim ao efetivo debate da matéria que abarca o seu conteúdo, não sendo necessário, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração com intuito de prequestionamento para eventual interposição dos recursos de natureza extraordinária (art. 1.025 do CPC).
7. Embargos de declaração rejeitados.